Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-20.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000263-20.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA PINA SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO “SEXTA PARTE”. INAPLICABILIDADE DE REGIME GERAL A REGIME ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, integrante da carreira do magistério, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão da gratificação denominada "sexta parte", prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão do Largo (Lei Municipal nº 13/1990). A autora fundamenta seu pleito no art. 173, §1º, da referida norma, argumentando que teria direito adquirido à vantagem por ter ingressado no serviço público municipal em 1991. O Município sustenta a inaplicabilidade do Estatuto em razão da existência de plano de carreira específico para o magistério (Lei Municipal nº 229/2012), que não contempla a gratificação pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratificação denominada "sexta parte", prevista em norma geral (Estatuto dos Servidores Públicos), à servidora vinculada a regime jurídico especial (Plano de Carreira do Magistério), que não prevê expressamente tal gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 229/2012) configura norma especial em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Municipal nº 13/1990), devendo prevalecer nas disposições específicas que regulam a carreira docente, conforme o princípio da especialidade previsto no art. 2º, §2º, da LINDB. 4. Nesse contexto, não seria razoável que os professores fizessem jus tanto às vantagens previstas em seu plano de carreira específico quanto àquelas estabelecidas no estatuto geral dos servidores, sob pena de violação do princípio da isonomia e possível configuração de bis in idem. 5. A autora não possuía 25 anos de serviço público municipal quando da entrada em vigor do novo plano de carreira, em 2012, de modo que não havia adquirido o direito à “sexta parte”, mas apenas expectativa de direito, não resguardada pela norma do art. 56 do novo plano. 6. De acordo com a jurisprudência do STF, inexiste direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a alteração normativa, desde que não resulte em redução do valor nominal dos vencimentos (RMS nº 27.093/DF, Rel. Min. Eros Grau). 7. Precedente do TJ-PR reforça a prevalência do plano de carreira do magistério sobre o estatuto geral, reconhecendo a aplicação do princípio da especialidade à remuneração de professores (TJ-PR 0003400-61.2023.8.16.0174). 8. O Tribunal de Justiça da Bahia já decidiu em sentido idêntico em caso envolvendo o mesmo município e matéria jurídica semelhante (Processo nº 8000264-05.2018.8.05.0075, Segunda Câmara Cível). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O plano de carreira específico da carreira do magistério prevalece sobre o estatuto geral dos servidores municipais no tocante às vantagens e gratificações não previstas expressamente na norma especial. 2. A expectativa de direito à gratificação não incorporada antes da vigência do novo plano de carreira não se converte em direito adquirido. 3.A alteração de regime jurídico remuneratório é válida, desde que não implique redução nominal de vencimentos do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LINDB, art. 2º, §2º; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão do Largo (Lei Municipal nº 13/1990), art. 173, §1º; Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 229/2012), art. 56. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 27.093/DF, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 02.09.2008, DJe 14.11.2008; TJ-PR, RI nº 0003400-61.2023.8.16.0174, Rel. Des. Leo Henrique Furtado Araújo, 4ª Turma Recursal, j. 09.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000264-05.2018.8.05.0075, Segunda Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000263-20.2018.8.05.0075, em que figuram como apelante MARINALVA PINA SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça